Tribunal: TJMT
Processo: 1044353-75.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044353-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADELINO FERREIRA NORONHA - CPF: 581.674.391-00 (APELANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS - CNPJ: 03.741.674/0001-35 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA EFETIVADA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA A COOPERATIVA DEMANDADA – CONHECIMENTO DA OPERAÇÃO E ANUÊNCIA APELANTE EVIDENCIADA NOS AUTOS – DESCONTOS REALIZADOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO PELO BANCO E COMPROVAÇÃO DE QUE A COOPERATIVA LHE REPASSAVA OS VALORES DAS PARCELAS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU DESCONTO DE PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015 –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA COOPERATIVA QUE TENHA RESSARCIDO O AUTOR COM RELAÇÃO A ESTA PARCELA
– DIREITO DESTE AO RECEBIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado por meio de documentos acostados aos autos que o negócio jurídico efetivou-se entre o Autor/Apelante e a Instituição Financeira com a finalidade de angariar recursos para a Cooperativa da qual o mesmo figurava como Vice-Presidente e que a Cooperativa ressarcia mensalmente o Autor pelas parcelas descontadas em seu salário, não há como reconhecer ilicitude na contratação entre o Apelante e o Banco que ocorreu regularmente entre pessoas capazes e maiores.

Se a Cooperativa deixou de repassar o valor da parcela vencida em novembro de 2015 para o Apelante não comprovando que tenha realizado tal repasse, este tem o direito de receber o valor devidamente corrigido.

Não há falar em dano moral a ser suportado pela Instituição Financeira que realizou o desconto da parcela na conta do Apelante diante da regularidade da contratação levada a efeito com a Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1044353-75-2018

APELANTE:

ADELINO FERREIRA NORONHA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Adelino Ferreira Noronha
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante contra o Banco Itaú Unibanco S/A e parcialmente procedentes os pedidos em face da Cooperativa de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Profissionais da área de Saúde, condenando esta
ao pagamento da parcela no valor de R$ 4.342,92 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), corrigida desde o vencimento e de juros de mora desde a citação,

bem com ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante afirma que durante o exercício profissional foi surpreendido com inconsistências em sua conta bancária decorrentes da necessidade de abrir uma conta perante a Instituição Financeira para ser creditado o salário mensal de R$ 4.342,20 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

Alega que a Cooperativa de Crédito demandada juntamente com o Banco Itaú realizaram empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta do Apelante, sem qualquer aval ou autorização, transferindo o montante na conta 11173-2 Agencia 8250 de titularidade da Cooperativa.

Assevera que o empréstimo ocorreu por meio do contrato n. 30180, cuja operação ocorreu em 15/01/2014, para pagamento em 48 parcelas de R$ 4.342,29 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Alega que teve conhecimento do fato após alguns meses e, por se tratar de conta salário, não costumava tirar extratos e que passados aproximadamente 20 meses de pagamento realizado diretamente ao Banco, em meados de 2015, a presidente da Cotempasa após desentendimentos com o Recorrente afirmou que iria quitar o empréstimo, no entanto, nada resolveu.

Assevera que a ré honrou com o pagamento de 3 (três) meses, porém, em 2015 recebeu seu salário mas o valor da parcela foi cobrado pela Cooperativa, tendo o Recorrente adentrar no cheque especial, já que ficou seu o salário, assim o Apelante pediu desligamento da Cooperativa.

Verbera que não há sua assinatura no referido contrato de empréstimo, sendo que as transferências realizadas pela Cooperativa e pela presidente senhora Rita Virgínea demonstram as ilegalidades, não deixando dúvidas de quem é o real beneficiário do empréstimo.

Alega que a responsabilidade das demandadas é inquestionável sem presumível o dano moral no caso em análise, merecendo reforma a sentença recorrida, tendo em vista que o Juízo
a quo
afastou a responsabilidade da parte ré aduzindo que o Apelante teve conhecimento dos fatos, porém o Banco não juntou aos Autos a forma que o empréstimo foi transferido para a conta da Cooperativa Apelante.

Verbera ter informado que não fez o empréstimo e, tampouco, transferência desses valores somente descobrindo a transação meses depois.

Sustenta que o empréstimo realizado na totalidade do salário do Apelante é ilegal, sendo o Banco responsável haja vista que ele quem realizou o empréstimo.

Assevera estar caracterizado o dano moral, pugnando pelo provimento do recurso para que os demandados sejam condenados ao pagamento de danos morais no mesmo valor do empréstimo, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas contrarrazões o Banco Itaú Unibanco S/A, sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Assevera inexistência de falha na prestação dos serviços pela Instituição Financeira, acrescentando
o empréstimo consignado que o Apelante alega desconhecer se deu por culpa

dele próprio, ademais, o contrato sob o nº 71219059, ocorreu em 15/01/2014, no valor de R$ 100.000,00, em 48 parcela de R$ 4.342,29, apesar de que em 31/10/2016 foi cancelado.

Alega que o Apelante pretende responsabilizar o Apelado e alega ter sofrido prejuízos, no entanto, foi informado como ocorreu a efetivação do empréstimo, não havendo falar em ato ilícito praticado pelo Recorrido até porque o Apelante recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 15/01/2014, sendo legítima a operação mesmo porque o Apelante teve conhecimento do contrato que estava realizando.

Alega que restou comprovada a formalização do contrato com a anuência pessoal do Apelante sendo que o valor recebido a título de troco foi utilizado pelo Apelante, não havendo dano material a ser restituído em dobro e, tampouco dano moral indenizável.

Alega que os juros de mora em se tratando de dano moral ocorre a partir do arbitramento, acrescentando, ainda, que o valor dos honorários são excessivos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE:

Sem razão a parte Apelada, pois, em verdade, o que ofende o princípio da dialeticidade é a Apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
as teses anteriormente defendidas, não faz qualquer menção ao que foi decidido na sentença recorrida, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou o julgado, o que não ocorre na hipótese destes autos, em que a Apelante expõe claramente as razões pelas quais pretende que seja modificado o
decisum
(id. 156775238).

De todo modo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição dos termos da inicial ou da contestação nas razões de Apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, senão vejamos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (g.n.)

Assim tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa a dialeticidade quando a peça recursal encontra-se em sintonia com a sentença expondo-se as razões da inconformidade e pelas quais pretende a sua reforma.

É possível a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e exclui a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual.

(N.U 0000553-82.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Diante dessas considerações,
afasto a preliminar.

MÉRITO:

Quanto ao mérito,

sustenta o Apelante a prática de ato ilícito pela Instituição Financeira que efetivou empréstimo no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) em seu nome, sendo que o Apelante desconhecia referida Operação.

Verbera que a Cooperativa de Crédito demandada juntamente com o Banco Itaú realizaram

referido empréstimo na conta do Apelante sem qualquer aval ou autorização, transferindo o montante na conta 11173-2 Agencia 8250 de titularidade da Cooperativa, sendo que esta ficou de lhe repassar mensalmente o valor para quitação das parcelas e que após 20 meses diante de desentendimentos com a Presidente da Cooperativa não lhe foi mais repassado os valores, tendo de suportar prejuízos de ordem material, pretendendo ser ressarcido por danos morais e materiais.

Quanto a Instituição Financeira afirma, em síntese, que não praticou ato ilícito não havendo vício na formalização do contrato de forma que não há falar indenização,
acrescentando que o Apelante tinha conhecimento da contratação de modo que não pode ser responsabilizado por danos morais.

Conforme ressai dos Autos apesar de o Apelante alegar que desconhecida a operação financeira tais argumentos não prosperam, tendo em vista que em decorrência de dificuldades financeiras pelas quais passava a Cooperativa, segundo consta alguns membros do Conselho, inclusive, o Apelante teriam realizado empréstimos junto ao Banco Itaú para obter recursos para a Cooperativa, conforme alegado por esta em sua defesa.

Neste contexto as alegações do Apelante de que desconhecia referida operação financeira não merece acolhida,
tanto que as partes afirmam a existência da contratação junto ao Banco
como, também, que os valores foram destinados à Cooperativa, tendo ocorrido
os repasses mensais das parcelas descontadas na folha de pagamento para o Apelante, sendo que após 20 meses o mesmo se insurge com relação a parcela que venceu em novembro de 2015
, que alega ter sido descontada em seu salário
e em razão de desentendimentos com a Cooperativa esta não lhe repassou referido valor.

Neste contexto, portanto a contratação junto à Instituição Financeira, efetivamente, ocorreu não havendo falar em falha na prestação dos serviços ou desconhecimento da operação como pretende fazer crer o Apelante,
já que tinha conhecimento da referida contratação,
não podendo, portanto, a Instituição Financeira ser responsabilizada quando a contratação ocorreu entre pessoas capazes e maiores de idade não havendo ilicitude a ensejar reparação civil.

Imperioso registrar que como se verifica do extrato juntado aos Autos ID 17161859 o crédito foi recebido na conta do Apelante a transferido para a Cooperativa em seguida r
eforçando
a tese da defesa não havendo, portanto, dúvidas quanto ao negócio jurídico e a destinação dos recursos obtidos.

Ocorre que somente após ocorrer desentendimentos entre o Apelante e a presidente da Cooperativa é que o Recorrente vem se insurgir com relação a referida operação efetivada junto ao Banco que pelo que se constata não praticou qualquer ato ilícito
.

Quanto a Cooperativa
, como visto, reconhece que valeu-se do nome de seus cooperados para realização de empréstimos visando obtenção de recursos,

valendo aqui ressaltar que o empréstimo em questão realizado pelo Apelante, inclusive, encontra-se
quitado sendo que o Apelante questiona apenas a parcela

que não teria sido paga ao mesmo pela Cooperativa e segundo afirma foi descontada em seu vencimento.

Embora a demandada tenha negado tal assertiva no, entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que tenha realizado o repasse do valor para o Apelante,
de forma que este tem o direito ao recebimento desta parcela questionada no valor de R$ 4.342,92 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), decorrente da relação existente entre ele a

Cooperativa
devidamente corrigido na forma determinada na sentença.

No pertinente a pretensão ao recebimento de dano moral em razão do desconto ocorrido na folha de pagamento do Apelante referente a parcela questionada, não merece agasalho, tendo em vista que referido desconto aconteceu de forma legal diante da existência da contratação realizada entre as partes,
não podendo a Instituição Financeira ser responsabilizada pelo fato de a Cooperativa deixar de cumprir o acordo com o Apelante que seria de repassar ao mesmo o valor da parcela descontada em seu salário.

Assim, não havendo qualquer ato ilícito perpetrado pelo Banco não há falar em indenização por danos morais no presente caso.

Ademais, referidos danos surge

segundo
o ensinamento do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho quando:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª, p. 99).

No caso, não se pode considerar existência de dano moral, tendo em vista que apesar de se tratar de relação de consumo, não resta demonstrada falha na prestação de serviço, conforme já fundamentado,

razão pela qual, não há como acolher referida pretensão.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024